Tribunal: TJSP
Processo: 2081830-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar. Ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.